Tribunal: STF
Processo: RE 463097
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DECRETO
LEGISLATIVO Nº 121/98. ESTADO DO PIAUÍ. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
O
 Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de normas
infraconstitucionais (Código Civil e Decreto Legislativo nº 121/98)
e do conjunto probatório dos autos. Ao fazê-lo, reputou inválidos os
 atos de adesão ao Plano de Demissão Voluntária, ante a ocorrência
de vício de consentimento. Pelo que não é possível infirmar a
decisão recorrida sem revolver matéria legal e reexaminar a prova.
Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
Agravo regimental a que
se nega provimento.
Por ser manifestamente infundado o agravo, nos
termos do § 2o do art. 557 do CPC, aplica-se a multa de 5% (cinco
por cento) sobre o valor corrigido da causa.